Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710703-08.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA RECORRIDA: SOLOART TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO DE PLENO DIREITO. PROVA CONTRARIA. AUSENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer momento (art. 99, §1o, do CPC), independentemente da revelia da parte, não sendo tal consequência processual razão para desconsideração do pedido. Se omisso o Juízo a quo sobre o pedido da gratuidade, eventual concessão em sede de recurso terá efeito retroativo para que a benesse alcance as verbas possivelmente devidas pelo beneficiário desde a origem da ação. 2. Representa inovação recursal a dedução de matéria que não foi debatida na origem e sobre ela não houve contraditório e tampouco manifestação judicial, razão pela qual sua análise configura supressão de instância. 3. Na ausência de projeto especificando a forma de execução do serviço contratado, não é possível se verificar qualquer estipulação quanto à preservação da lona, sendo razoável entender-se que a danificação da lona foi consequência da drenagem e limpeza da lagoa. Isso porque a escavadeira é máquina pesada que se movimenta por esteira, e considerando que a lona era de material extremamente frágil, sua danificação era perfeitamente previsível. 4. O conjunto probatório não demonstra de forma robusta que a obrigação deixou de ser cumprida na forma contratada. Ao contrário, extrai-se dos autos que a Apelada cumpriu sua obrigação e, por consequência, tem direito ao pagamento da parcela retida. 5. A constituição de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 50.000,00, atualizado pelo INPC desde a data de vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento– art. 397 Código Civil é medida que se impõe. 6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade concedida nesta instância recursal. 7. Gratuidade da justiça concedida. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, aduzindo deficiência na fundamentação do acórdão impugnado; b) artigo 937, inciso VIII, do CPC, sustentando ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizada a sustentação oral durante o julgamento da apelação interposta pela insurgente. Em contrarrazões, a recorrida pede a revogação da gratuidade de justiça concedida à recorrente, a condenação da insurgente ao pagamento das custas, despesas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé (ID 56673906). Na petição de ID 54718597, a recorrida requer o cumprimento de sentença, atribuindo à causa o valor de R$ 75.750,84 (setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 489 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.403.788/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à citada ofensa ao artigo 937, inciso VIII, do CPC, visto que referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.684.894/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao recurso, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos de revogação da gratuidade de justiça concedida à recorrente, condenação da insurgente ao pagamento das custas, despesas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, nada a prover quanto à petição da recorrida de ID 54718597, porque o cumprimento provisório de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020